Tribunal: TJMT
Processo: 0011836-02.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011836-02.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELSO DAS NEVES RODRIGUES - CPF: 503.157.731-20 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MAURICIO ALVES DA GUIA - CPF: 907.232.951-15 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO MILITAR (VÍTIMA), CELSO DAS NEVES RODRIGUES - CPF: 503.157.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINOR GOMES DOS REIS - CPF: 004.719.947-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BENIVALDO RIBEIRO MOITINHO - CPF: 460.398.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011836-02.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO ALVES DA GUIA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, cabendo tal prova à acusação, sem a qual a absolvição do réu deve ser mantida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011836-02.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURICIO ALVES DA GUIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente de decisão do Conselho de Justiça, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Celso das Neves Rodrigues, da prática do crime previsto no art. 320 do Código Penal Militar [violação do dever funcional com o fim de lucro], e Maurício Alves da Guia da prática dos delitos previstos no art. 305 [concussão] e art. 312 [falsidade ideológica], ambos do CPM.

O Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação de
Maurício Alves da Guia
pelo crime de falsidade ideológica.

O
Parquet
prequestiona a matéria legal envolvida para fim de interposição de recursos especial e extraordinário.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, adotando, “
per relationem
”, as razões do Ministério Público de primeiro grau.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011836-02.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Celso das Neves Rodrigues pelo crime de violação do dever funcional com o fim de lucro [art. 320 do CPM] e Maurício Alves da Guia pelos crimes de concussão [art. 305 do CPM] e falsidade ideológica [art. 312 do CPM], conforme se extrai da exordial acusatória:

“
Consta do incluso auto de Inquérito Policial Militar, que, no dia 16 de novembro de 2015, no perímetro das cidades contíguas de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, o denunciado CB PM Celso das Neves Rodrigues através de negócio de que tinha sido incumbido pela Administração Militar, almejando obter especulativamente vantagem pessoal, violou seu dever funcional.

Consta, ainda, que, no dia 30 de janeiro de 2016, na cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado CB PM Maurício Alves da Guia previamente conluiado e em unidade de desígnio com o civil Paulo Cavalcante de Paiva, exigiram da vítima Rafaela Alves Ferreira, para proveito comum, indiretamente, em razão da função, vantagem indevida.

Consta, ainda, que, no dia 30 de janeiro de 2016, por volta das 23:45 horas, em Várzea Grande/MT,
o denunciado CB PM Maurício Alves da Guia fez inserir no boletim de ocorrência policial (B.O. no 2016.34598) declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar
.

FATO IMPUTADO AO DENUNCIADO CB PM CELSO DAS NEVES RODRIGUES

Segundo restou apurado, no dia 16 de novembro de 2015, no perímetro das cidades contíguas de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, o denunciado CB PM Celso das Neves Rodrigues maculou o preceito legal decorrente do cargo que ocupa, com a intenção de obter vantagem pessoal, por meio de especulação.

Exsurge que, na data mencionada, com a devida autorização judicial, o terminal telefônico do denunciado encontrava-se sendo interceptado, oportunidade em que este recebeu uma ligação de pessoa não identificada, cuja qual solicitava que fosse contatado o motorista do guincho, dizendo-lhe que almeja a liberação de uma moto apreendida.

Neste momento, almejando tirar proveito da situação, o acusado CB PM Celso das Neves Rodrigues disse que iria ver certinho e que estaria se encaminhando para o 4o Batalhão, ocasião em que conversariam pessoalmente, conforme trecho do Auto Circunstanciado no 09/GISI/DACI/PMMT/2015:

No dia 16 de novembro de 2015, às 13h41min48s. O CB Neves recebe uma ligação de um PMNI, que pergunta tá pra onde agora? CB Neves responde que está em casa; PMNI pergunta e aquele QTC (contato) do cara do guincho tem como ver? CB Neves pergunta, pra quê? PMNI diz: ‘você sabe pra quê! Você vai estar por aí à tarde? Precisava conversar pessoalmente com você’. CB Neves diz: ‘Cara do guincho!’. PMNI diz: ‘isso, o cara do guincho, aquele cara lá. Então, tem um cara com uma moto presa no pátio dele, o cara queria ver se tem como dar QTA (cancelar) a apreensão, porque está no pátio dele ainda. CB Neves diz: ‘Quem tá falando isso aí?’. PMNI diz: ‘é um primo meu que prenderam a moto dele. Aí está no pátio, ele queria ver se tem como’. CB Neves diz: ‘é seu primo, bom tem que ver certinho! Daqui a pouco estou no 4o Batalhão, você está no 4o Batalhão? PMNI diz: ‘sim, estou aqui no 4o Batalhão, tô entrando agora de serviço. CB Neves diz: ‘então, guenta aí que daqui a pouco tô aí’. PMNI diz: ‘Na hora que você chega aqui, você liga pra mim, é melhor eu conversar com você aqui, aí eu explico certinho, que pelo telefone e 5/0 (referindo que esse assunto não é bom falar pelo telefone).

FATO IMPUTADO AO DENUNCIADO CB PM MAURÍCIO ALVES DA GUIA

Segundo restou apurado, desde o final do ano de 2015, policiais militares que atuam em Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT encontravam-se agindo em união de propósitos com funcionários da empresa de guincho ‘Gol Guinho’ e, assim, exigiam vantagem indevida para deixarem de aplicar notificações de trânsito, bem como para realizarem a liberação de veículos apreendidos pelos próprios policiais envolvidos no esquema.

Ao que se descortinou, o denunciado CB PM Maurício Alves da Guia agiu em conjunto com funcionários a empresa ‘Gol Guincho’, ao passo que recebia um valor de aproximadamente R$ 20,00 (vinte reais) por cada veículo apreendido, além de outras regalias como pizzas e refrigerantes enquanto encontrava-se na escala de serviço.

Exsurge, ainda, que no curso das investigações policiais foram realizadas inúmeras diligências, tais como colheita de depoimentos e documentos, os quais demonstraram a necessidade de se representar pela interceptação de terminais telefônicos e, assim, mediante autorização judicial, no dia 30 de janeiro de 2016, o CB PM Maurício Alves da Guia fora flagrado exigindo a cobrança de propina, consoante Relatório de Informação no 001/GISI/DACI/PMMT/2016:

No dia 30/01/2016 às 22hrs32min58seg, CB DA GUIA utilizando o terminal (65) 9231-7651 liga para Paulo e pergunta se tem como buscar um veículo que foi roubado e localizado, porém está sem as chaves, e como irá passar o veículo para a vítima precisa rebocar o mesmo até a residência dela, o veículo está próximo a rodoviária de Várzea Grande. Após isso CB DA GUIA explica o endereço para Paulo e pergunta se é ele que irá buscar o veículo e quanto ele irá cobrar do serviço. Paulo pergunta qual é o veículo e para onde irá levá-lo. CB DA GUIA diz que é um corsa e vai levar até o Santa Izabel, Várzea Grande. Paulo diz que é cento e cinquenta reais. CB DA GUIA concorda com o valor e passa o telefone para a vítima falar com Paulo que repete o valor e a vítima diz que pode ir buscar o veículo. Assim, eles finalizam a ligação às 22hrs35min08seg.

CB PM DA GUIA X PAULO – COBRAR MAIS CARO

No dia 30/01/16 às 22hrs48min28seg, em continuação a ligação anterior CB DA GUIA liga para Paulo e o chama de Paulinho (demonstrando intimidade) e fala em tom de desânimo ‘O Paulinho, rapaz você não cobrou nem um pouquinho a mais pra nóis, pô. Você também é foda né? E agora?’ Paulo diz que é foda né. CB DA GUIA continua falando ‘Puta merda, podia cobrar um duzentão aí pô, pra dá pro polícia tomar uma cerveja’. Paulo fica meio sem graça e dá uma risadinha tentando disfarçar. CB DA GUIA torna a falar ‘Cobrou só o seu, e o nosso? Não vou ligar mais para você’. Paulo dá uma risada. CB DA GUIA diz que ele está devagar demais, e se aparecesse três ou quarto carros ele ia fofar demais (ganhar dinheiro fácil em cima do serviço dos policiais). CB DA GUIA fala que Paulo não sabe trabalhar em conjunto, e diz que achou que ele já estava ‘macetoso’ nessa área e em seguida diz que está beleza e muda de assunto perguntando se ele já está chegando. Paulo diz que sim. Assim, eles finalizam a ligação às 22hrs49min52seg.

Como se não bastasse o esquema de cobrança de propina, em continuação ao atendimento da mencionada diligência, o denunciado CB PM Maurício Alves da Guia, na qualidade de condutor, providenciou a confecção do Boletim de Ocorrência no 2016.34598 (fls. 170/171), noticiando a localização do veículo Corsa, cor preta, placa CSL-3894, mencionado nos diálogos.

Todavia, como se vê do mencionado boletim de ocorrência, o acusado narrou ter localizado o veículo e entregue à vítima que possuía a chave reserva. Contudo, consoante os diálogos interceptados, a vítima não possuía chave reserva, por isso da solicitação do guincho, o qual não é nem mencionado na narrativa do boletim, demonstrando assim a prática do crime de falsidade ideológica.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o CB PM Celso das Neves Rodrigues pela prática do crime previsto no art. 320 do CPM (violação do dever funcional com o fim de lucro) e, ainda, denuncia o CB PM Maurício Alves da Guia pela prática dos crimes previstos no art. 305 (concussão) e no art. 312 (falsidade ideológica) c/c art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, (...)
” [Id no 123837316 - Pág. 32-36].

O Conselho de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso absolveu os acusados de todos os crimes a eles imputados, em sentença assim exarada:

“
Aberta a sessão, por meio de plataforma virtual da Microsoft Teams, sem objeções dos presentes, o Juiz de Direito facultou às partes a leitura das peças, nos termos do art. 432 do CPPM durante as sustentações das alegações finais, o que teve a concordância de todos os presentes, bem como advertiu as partes de que durante os debates poderão ser dados apartes, desde que permitidos por quem esteja na tribuna, e não tumultuem a sessão, nos termos do art. 433, §8o, do CPPM.

Em seguida, foi dada a palavra ao Ministério Público, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, nos termos do art. 433, do CPPM, que requereu seja julgada parcialmente procedente a pretensão da [ação penal] e se manifestou pela ABSOLVIÇÃO do Cb PM Celso das Neves Rodrigues da imputação da prática do crime previsto no artigo 320 do Código Penal Militar, bem como a ABSOLVIÇÃO do Cb PM Maurício Alves da Guia da prática do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar e, pela CONDENAÇÃO do acusado Cb PM Maurício Alves da Guia como incurso nas penas do artigo 312 do Código Penal Militar, conforme mídia audiovisual.

Após, foi dada a palavra à Defesa do acusado Cb PM Maurício Alves da Guia, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, nos termos do art. 433, do CPPM, que concordou parcialmente com a manifestação do Parquet, com divergência com relação à parte dispositiva, com fulcro no artigo 439, alínea “a”, primeira parte (inexistência de fato) do Código de Processo Penal Militar quanto ao crime previsto no artigo 320 do Código Penal Militar e absolvição quanto ao crime previsto no artigo 312 do Código Penal Militar pela atipicidade do fato, conforme gravação em mídia audiovisual.

Ato contínuo foi dada a palavra à Defesa do acusado Cb PM Celso das Neves Rodrigues, para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, nos termos do art. 433, do CPPM, que manifestou pela absolvição do acusado, conforme gravação em mídia audiovisual.

O Ministério Público dispensou o uso da réplica, nos termos do art. 433, §2o, do CPPM, conforme mídia audiovisual.

Concluídos os debates superados quaisquer questões de ordem levantadas pelas partes, o Conselho de Justiça deliberou sobre o processo e o Juiz de Direito convidou os Juízes Militares a se pronunciarem sobre o mérito da causa, votando em primeiro lugar o Juiz de Direito depois, os Juízes Militares, por ordem inversa de hierarquia, conforme manifestação em mídia audiovisual.

O Juiz de Direito proferiu o voto, conforme os seguintes termos:

“Relatório

O Ministério Público denunciou Cb PM Celso das Neves Rodrigues pela prática do crime previsto no artigo 320 do Código Penal Militar (Violação do dever funcional com o fim de lucro), bem como o réu Cb PM Maurício Alves da Guia pela prática dos crimes previstos nos artigos 305 (Concussão) e 312 (Falsidade ideológica), ambos c/c o artigo 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, porque:

Violação do dever funcional com o fim de lucro

A denúncia narra que, no dia 16 de novembro de 2015, no perímetro das cidades contíguas de Cuiabá-MT e Várzea Grande-MT, o denunciado Cb PM Celso das Neves Rodrigues recebeu a ligação de uma PNI para informar que havia uma moto apreendida e estaria tentando cancelar a multa e a apreensão, quando o acusado Celso passou a dar informações sobre o caso e solicitou para passar na UPM para conversarem melhor, porque “pelo telefone era 5/0” (gíria para dizer que falar pelo telefone é perigoso).

Concussão

Narra, também, a peça inicial, que, no dia 30 de janeiro de 2016, na cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Cb PM Maurício Alves da Guia, previamente conluiado e em unidade de desígnio com o civil Paulo Cavalcante de Paiva, exigiram da vítima Rafaela Alves Ferreira, para proveito comum, indiretamente, em razão da função, vantagem indevida. Trata-se de um esquema no qual o réu deixava de aplicar as multas após a vítima pagar propina que era dividida entre a empresa Gol Guincho e o policial militar.

Falsidade ideológica

Narra, ainda, a denúncia, que, no dia 30 de janeiro de 2016, por volta das 23h:45min, em Várzea Grande/MT, o denunciado Cb PM Maurício Alves da Guia fez inserir, no Boletim de Ocorrência Policial no 2016.34598, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração militar. No referido BO, o réu narrou que localizou um veículo Corsa e o entregou à vítima, que tinha chave reserva, contudo a vítima não tinha a referida chave e houve a necessidade de utilização do guincho, que sequer foi mencionado no BO.

A denúncia foi recebida aos 13/10/2016, consoante decisão acostada às fls. 414.

Em instrução processual do feito, ouviu-se a testemunha de acusação Paulo Cavalcante de Paiva (fls. 906/907), Sub Ten PM Benivaldo Ribeiro Moitinho, Sd PM Everton dos Santos Duca e Daniel Ferreira Rosa (fls. 956/957).

Em continuidade à instrução do feito, fora realizada nova sessão de instrução, tendo sido procedida a inquirição das testemunhas de defesa 2o Ten PM Luiz Fernando Trabaquim Façanha, 2o Ten PM Danilo Bezerra Alcântara, 3o Sgt PM Valdo Marques da Silva e Sd PM Bruno Ferreira dos Santos, bem como o interrogatório dos réus, conforme termo de audiência encartado às fls.1060/1062.

Em memoriais finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da denúncia, para absolver o réu Cb PM Celso das Neves Rodrigues da imputação da prática do crime previsto no artigo 320 do Código Penal Militar, bem como o acusado Cb PM Maurício Alves da Guia da prática do crime previsto no artigo 305 do Código Penal. No entanto, pediu a condenação do denunciado Cb PM Maurício Alves da Guia como incurso nas penas do artigo 312 do Código Penal Castrense, nos termos da denúncia
.

A defesa de Maurício Alves da Guia pleiteou a absolvição, porém entendendo, com relação ao crime de concussão, pela inexistência do fato delituoso narrado na denúncia, qual seja a alegada exigência de vantagem indevida. Com relação ao crime de falsidade ideológica, sustentou a atipicidade do fato, porque a conduta do réu, de inserir no Boletim de Ocorrência no 2016.34598 que o veículo foi localizado e entregue à vítima que possuía a chave reserva, quando foi guinchado e levado até a residência da vítima, não prejudicou direito, não criou obrigação e nem alterou a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Já a defesa de Celso das Neves Rodrigues sustentou, após análise de todos os depoimentos, que o CABO NEVES nunca teve qualquer participação no esquema de liberação de motos pelos motoristas de guincho, pleiteando a absolvição.

Em debates orais, as partes ratificaram as alegações escritas.

Relatei.

Decido.

Fundamentação

Para os crimes previstos nos arts. 305, 312 e 320 do Código Penal Militar, o texto legal assim dispõe:

Concussão

Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Falsidade ideológica

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.

Violação do dever funcional com o fim de lucro

Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem: Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Pois bem.

Os acusados foram denunciados num contexto de que estariam em um esquema de liberação de veículos apreendidos em conjunto com empresa de guincho, exigindo vantagem indevida para não confeccionar Auto de Infração de Trânsito, cancelá-lo ou adulterá-lo, bem como para liberar veículos apreendidos e também no recebimento de vantagem por veículo apreendido.

No entanto, no que tange à efetiva prática do delito de violação de dever funcional com objetivo de lucro pelo réu Celso das Neves Rodrigues, não houve configuração do crime no caso concreto. Em sentido semelhante, no que refere à efetiva prática do delito de concussão pelo acusado Cb PM Maurício Alves da Guia, os elementos do tipo não se apresentam nos autos.

A testemunha Daniel Ferreira Rosa, sob o crivo do contraditório, disse que coincidentemente em algumas ocorrências em que o veículo era apreendido e não chegava ao pátio, os acusados estavam de serviço, mas nada sabe sobre exigência de dinheiro ou violação funcional, conforme consta às fls. 956/957.

Da mesma forma a testemunha Sd PM Everton dos Santos Duca (fls. 956/957), Sávio Pellegrini Monteiro (fls. 956/957), e a testemunha Paulo Cavalcante de Paiva (906/907) não incriminam os réus na concussão e na violação funcional.

Importante ressaltar, no que se refere à testemunha Paulo Cavalcante de Paiva, ao ser inquirida na fase judicial, afirmou que o militar responsável por contatá-lo na data dos fatos (Maurício Alves da Guia) solicitou um valor em razão da escolha da empresa para realizar os serviços de guincho, asseverando, no entanto, que não pagou o referido valor e que não houve exigência de vantagem indevida.

Veja:

(13:00) Ao ser indagado se, de acordo com seu depoimento, levou o veículo da senhora Rafaela até o local que a mesma pediu, respondeu: “sim”.

(13:10) Ao ser indagado se, por ocasião desse deslocamento do veículo, algum policial entrou em contato com o declarante exigindo alguma vantagem, respondeu: “se não me foge a memória, nesse fato que está ocorrendo, que vocês estão citando é o carro que foi roubado, certo?” (...) “sim, um policial me ligou, que tinha localizado um carro roubado, solicitou o serviço do guincho para pegar o carro e levar até a casa da mulher.”

(13:52) “na ocasião me ligaram, aí me pediram um dinheiro, eu até dei risada, né, usei até um palavrão, falei: mas vocês são foda né! Foi o que eu falei, mas eu não cheguei a dar dinheiro para ninguém;” (...) “chegaram pedir, mas eu não dei.”

(15:01) Ao ser indagado se por ocasião desse serviço realmente pediram vantagem ao declarante, respondeu: “pediram”.

(01:31) Ao ser indagado se ele exigiu valor, respondeu: “não, não”.

(3:14) Ao ser indagado se houve intimidação, respondeu: “não, não, não”. (fls. 906/907).

Por outro lado, merecem destaque, ainda, as declarações prestadas pela vítima Rafaela Alves Ferreira, a qual, ao ser ouvida durante a fase investigativa, noticiou que não realizou nenhum pagamento, bem como que não houve exigência de valor pelos policiais que procederam com a localização de seu veículo, o qual havia sido objeto do crime de roubo (fls. 229/230-PDF).

Outrossim, a partir do trecho extraído do relatório de informação no 01/GISI/DACI/PMMT/2016 – interceptação telefônica, exsurge, ainda, que não resta demonstrada a imposição/intimidação na conduta do acusado Cb PM Maurício Alves da Guia, ao manter contato telefônico com a testemunha Paulo Cavalcante de Paiva (fls. 347/349-PDF), razão pela qual deve ser absolvido com base na atipicidade do crime de concussão, conforme art. 439, a, CPPM.

Da mesma forma, com relação ao crime de violação funcional, o caso também é de absolvição por atipicidade, porque o único indício que há nos autos é a prova pericial – interceptação telefônica – que apontou, conforme trecho extraído do auto circunstanciado no 09/GISI/DACI/PMMT/2015 (fls. 401/402) que, na data dos fatos (16/11/2015), o acusado Celso das Neves Rodrigues teria recebido uma ligação de pessoa não identificada, cujo interlocutor solicitava que o contato do “cara do guincho” e se dava para cancelar uma apreensão de uma moto que estaria no pátio do guincho, no que foi respondido pelo réu que era para conversarem pessoalmente e que a princípio não daria, mas iria ver. Apesar de ser um diálogo suspeito, não há enquadramento em qualquer violação funcional com intuito de lucro por parte de Celso das Neves Rodrigues.

Com relação ao crime de falsidade ideológica, a ação penal igualmente não procede
.

Conforme se pode constatar a partir do Boletim de Ocorrência no 2016.34598 (fls. 180/181), bem como das declarações das testemunhas, o acusado Cb PM Maurício Alves da Guia fez inserir no referido boletim declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato
, narrando que localizou um veículo Corsa e o entregou à vítima, que tinha chave reserva, contudo a vítima não tinha a referida chave e houve a necessidade de utilização do guincho, que sequer foi mencionado no BO.

O fato sobre o qual o militar Maurício Alves da Guia fraudou o BO a)
não tem relevância jurídica
e b)
não atenta contra a administração militar
, não incidindo a hipótese do artigo 312 do CPM, que menciona “alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar”.

Observe a doutrina de Luiz Regis Prado sobre a relevância jurídica do falso:

Como dito acima, a exemplo do que ocorre em todos os demais crimes de falso, a falsidade ideológica há também de apresentar relevância jurídica. A falsidade feita com exclusivo animus jocandi, ou sem qualquer interesse jurídico, não configura o delito. Não é a mera mentira que se pune, mas a ofensa à veracidade naquilo que o ordenamento jurídico entende necessário, o que se depreende da própria exigência legal de que se trate de falsidade relativa a fato juridicamente relevante. Por isso, já se reconheceu na jurisprudência pátria não haver o delito no caso em que a ré houvera, por pura vaidade, providenciado novo registro de nascimento, para se passar por mais jovem que o homem com quem ia contrair matrimônio, nem na hipótese da declaração falsa da idade do filho, com o exclusivo propósito de obter autorização para sua entrada em baile carnavalesco. (Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 3 - Ed. 2013, RT, e-book, in
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/93378570/v9/doc ument/93409272/anchor/a-93409272
).

Cito ainda a doutrina de Enio Luiz Rossetto sobre a necessidade do falso atentar contra a administração militar:

O fato deve atentar contra a administração militar. O STF374 decidiu ser exigível dano potencial à Administração Militar. O STM375 considerou ser necessário “prova insofismável de que o fato atenta contra a Administração Militar”. O STM376 absolveu o acusado por atipicidade, porque a falsidade ideológica não afetou o bem tutelado, a Administração Militar. Em outro caso, 377 em que o militar da Marinha foi acusado de omitir seu estado civil em documento público, a Corte Militar julgou que, “para o perfeito enquadramento do delito, capitulado no art. 312 do CPM, é necessário prova insofismável de que o fato atente contra a Administração Militar. Em caso contrário, torna-se atípico”. Precedente neste sentido do TJM/RS. (Código P e n a l M i l i t a r C o m e n t a d o - E d . 2 0 1 5 , R T , e - b o o k , e m
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/103796010/v2/docume
nt/103988349_RB.482/anchor/a-A.312)

Tendo em vista que o acusado Cb PM Maurício Alves da Guia fez inserir no Boletim de Ocorrência Policial no 2016.34598 declaração falsa, porém sem relevância jurídica e sem prejuízo à administração militar, resta atípico o crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar
.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação Penal, e, por conseguinte, ABSOLVO o acusado Cb PM Celso das Neves Rodrigues da imputação prevista no artigo 320 do Código Penal Militar (Violação do dever funcional com o fim de lucro), bem como o acusado Cb PM Maurício Alves da Guia das imputações previstas nos artigos 305 (Concussão) e 312 (Falsidade ideológica), do Código Penal Militar, com fulcro nos artigos 439, alíneas “a” do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 386, I, CPP.

É como voto.”

Encerrado o voto do Juiz de Direito, este concedeu-se a palavra aos membros do Conselho de Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR 1° TEN PM Maurício Alves Pereira Júnior - Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR 1°TEN PM Felipe Nunes Cordeiro - Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM Thassio Matheus Fernandes Alves - Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUÍZ MILITAR TC PM Paulo Jailson Secchi De Avila - Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes acima indicadas, acordaram os Juízes do Conselho de Justiça Militar, em unanimidade, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da Ação Penal, e, por conseguinte, ABSOLVO o acusado CB PM CELSO DAS NEVES RODRIGUES da imputação prevista no artigo 320 do Código Penal Militar (Violação do dever funcional com o fim de lucro), bem como o acusado CB PM MAURÍCIO ALVES DA GUIA das imputações previstas nos artigos 305 (Concussão) e 312 (Falsidade ideológica), do Código Penal Militar, com fulcro nos artigos 439, alíneas “a” do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 386, I, Código de Processo Penal.

Sem custas e despesas processuais.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados para fins recursais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se
”.

No que se refere ao delito de falsidade ideológica, a sentença absolutória fundamenta-se na atipicidade da conduta, por ausência de relevância jurídica da declaração falsa inserida no Boletim de Ocorrência no 2016.34598 e pela falta de prejuízo à Administração Militar.

Consoante expõe o
Parquet
, o acusado, de modo intencional, não narrou ter acionado o guincho conduzido por Paulo Cavalcante de Paiva, tratando-se de um fato juridicamente relevante.

Isso porque, à época dos fatos, havia sido noticiado pela imprensa um “
possível esquema de locupletamento ilícito compreendendo policiais militares e empresas guincho
”, de modo que, se houvesse menção no boletim de ocorrência de solicitação do guincho, “
o apelado poderia ser implicado nas investigações então promovidas
”.

Segundo
leciona a doutrina militar pátria, “
o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja,
deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (elemento subjetivo especial do injusto
ou antigo dolo específico)
”
[1]
.

No interrogatório judicial,
Maurício Alves da Guia
negou ter alterado a verdade dos fatos propositalmente, dizendo que apenas se esqueceu de inserir a informação de que o veículo recuperado foi devolvido à vítima por meio de um guincho,
in verbis
:

“
Acusado:

Eu falei umas coisas que eu não deveria falar, mas num momento de relapso, porque eu tenho problema com dependência química e álcool. Inclusive, eu fiz tratamento duas vezes, tive uma recaída aí, até esse Coronel que tá aí, na época, foi me visitar na clínica, que tá no Conselho aí, por coincidência, não sei se ele vai lembrar. Aí eu trabalhando na rua, nesse dia aí, eu falei umas coisas de um carro que eu localizei, o senhor está entendendo, mas me associaram a investigação que ‘tava’ tendo, que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver, entendeu? Eu tenho meus problemas já, mas me julgaram, me colocaram como chefe de quadrilha, eu não fiz nada disso aí. Eu não exigi nada de ninguém, não cobrei nada de ninguém, falei sim, num momento em que eu ‘tava’ trabalhando de madrugada. Eu não era nem pra trabalhar na rua, por causa desse meu problema, mas insiste em escalar eu na rua e aconteceu esse fato aí, inclusive mandaram eu embora, tiraram minha farda, meu RG, meu salário. Eu estou numa situação bem complicada e uma coisa de quinze segundos, que eu falei no telefone, e me condenaram para o resto da minha vida. Eu tenho até vergonha de olhar pros meus filhos, pros meus familiares a respeito disso aí (...). Então, nesse caso meu, que foi um caso a parte, porque o que estão investigando é blitz, eu nunca participei de blitz durante todo esse tempo no batalhão, eu nunca fiz blitz. Se puxar a escala, ordem de serviço, eu particularmente nunca fiz blitz, nada nesse sentido.
O meu caso foi um veículo roubado de uma senhora, que eu localizei no meio do mato, fazendo ronda de madrugada, você ‘tá’ entendendo, onde eu entrei em contato com a vítima, onde eu entrei em contato com o Ciosp e com o oficial do dia, afirmando da localização do veículo. Aí a senhora compareceu no local, ela não tinha chave, ela também não tinha o número de um guincho, aonde eu liguei para o guincho e passei o telefone que ela combinou os valores
, alguma coisa nesse sentido, e no momento em que ela retornou o telefone, eu falei alguma coisa que eu não me recordo, mas não foi alguma coisa que exigisse alguma coisa, assim, é isso que eu me lembro. (...) A gente passava, via rádio, que encontrou o veículo, o modo, o que quer que seja, e aí o oficial já determinava. Oh, pode acionar daí mesmo, do local onde vocês estão, mas tudo com a ciência de quem ‘tava’ lá na frente (...).

Defesa: Tem uma acusação também de que o senhor teria inserido informação falsa no documento público com relação ao guincho, o que o senhor pode explicar sobre essa situação aí?

Acusado:
Na verdade, na correria do b.o. lá, pra fazer o b.o., eu coloquei que o veículo foi liberado no local pra vítima e não acrescentei isso no b.o.. Na verdade foi isso que ocorreu, mas eu não escondi informação nenhuma, até o oficial ‘tava’ ciente disso no dia, foi liberado lá no local
. Entendeu? Foi um erro lá de não colocar no b.o. essa informação.

Defesa: Tá, só para eu entender, a vítima tinha uma chave reserva então, isso que eu não entendi, como que o senhor liberou?

Acusado: Eu coloquei que foi liberado o veículo no local pela proprietária através do guincho, né? Aí eu coloquei no b.o. que nós deslocamos até a Delpol. e foi isso que aconteceu. (...) Eu fui excluído, sem salário, por isso que eu não estou fardado aqui. (...) Em 2010, eu fiz o primeiro tratamento meu. Conheci a droga dentro da Polícia, apreendendo droga na rua, alguma coisa. E aí, eu tive a curiosidade de experimentar e aí o vício incorporou em mim (...). O segundo tratamento foi agora, em 2019, eu tive uma recaída, mas sempre trabalhando na rua é complicado (...). Eu estava de atestado, fazendo tratamento, e me mandaram embora do jeito que eu tava
”.

O Boletim de Ocorrência no 2016.34598 narra que: “(...)
A Sra. Rafaela Alves Ferreira foi vítima de um roubo, por volta das 20:30hs, em sua residência, de onde foram levados duas televisões de LED 42’’ e mais o veículo corsa, ano 2000/2001, cor preta, placa CSL-3894. A GU PM, em rondas pelo bairro Mapim, foi solicitada por um transeunte informando que atrás da rodoviária havia adentrado um veículo. Ao se deslocar até o local foi localizado o veículo acima citado. A vítima foi contatada, se fez presente no local com chave de reserva, sendo o veículo entregue a mesma, tendo em vista não ter registrado b.o. na Derrfva-Cuiabá. Diante do fato, o B.O. foi registrado na central de flagrantes para conhecimento e devidos fins
” [Id no 123837316 - Pág. 174].

A vítima, Rafaela Alves Ferreira, foi ouvida somente na Corregedoria-Geral da Polícia Militar, quando declarou: “
Perguntada a respeito de como se deram os fatos constantes no Boletim de Ocorrência no 2016.34598, de 30 de janeiro de 2016, respondeu que: na data dos fatos, por volta das 20h, foi vítima de roubo à residência, sendo que os autores do delito levaram seu veículo corsa, de cor preta, placa CSL 3894, que, na mesma data, por volta das 23h, recebeu uma ligação de um policial militar informando que seu veículo havia sido localizado, próximo à Rodoviária de Várzea Grande, que o policial militar solicitou para que a declarante fosse até o local, onde se encontrava o veículo; que sua madrinha Walquiria Alves juntamente com seu primo ‘Didico’ foram até o local, onde o veículo se encontrava, havendo a necessidade de acionamento do serviço de guincho, em virtude da declarante não possuir a chave reserva do veículo; que o veículo foi guinchado do local, onde foi localizado, até a residência da declarante; que foi realizado o pagamento para o funcionário da empresa de guincho no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) pela prestação do serviço;
que para os policiais militares, que localizaram o veículo, não foi pago nenhum valor
. Perguntado a testemunha se foi confeccionado boletim de ocorrência do roubo à residência e do veículo, respondeu que sim,
que registrou o boletim de ocorrência antes do veículo ser localizado
,
que após o veículo ser localizado não retornou a delegacia para informar que o veículo havia sido localizado
” [Id no 123837316 - Pág. 223].

Conforme se extrai dos documentos supramencionados, não há dúvida de que houve a inserção de informação inverídica em documento público; todavia, não há nos autos nada que comprove o especial fim de agir – elemento subjetivo do tipo –, exigido para que o agente seja condenado pela prática do crime de falsidade ideológica
[2]
.

O referido tipo penal reclama a existência de dolo específico do réu, consistente na finalidade de
prejudicar direito
,
criar obrigação
ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
,
desde que tal fato atente contra a administração ou o serviço militar
.

Conquanto o
Parquet
sustente que o objetivo de
Maurício
era não ser investigado no esquema compreendendo policiais militares e empresas de guincho, não há provas, produzidas sob o crivo do contraditório, capazes de demonstrar a real intenção do agente em atentar contra a Administração Militar.

Até porque, como mencionado por ele em juízo, o oficial do dia tinha ciência da confecção do boletim de ocorrência e das informações lá contidas, justificando que a declaração falsa foi fruto de uma mera desatenção.

Não obstante, fosse a intenção do agente em se desvencilhar das investigações teria alterado a verdade dos fatos em inúmeros boletins de ocorrência e não somente em
um
.

Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca do dolo, consubstanciado em alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, com prejuízo à administração ou ao serviço militar, é imperiosa a manutenção da absolvição do apelado pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, por atipicidade da conduta.

Ao caso, aplicam-se os seguintes arestos do Superior Tribunal Militar:

“
O crime de falsidade ideológica, arguido pelo Ministério Público Militar, exige, para a sua configuração, o dolo específico. O agente deve realizar a ação visando uma determinada finalidade, seja de prejudicar direito, seja de criar obrigação ou, ainda, de alterar a verdade. In casu, restou descaracterizada a ofensa pela ausência dos elementos cognitivos e volitivos, necessários à tipificação da conduta. Os fatos não demonstraram qualquer prejuízo à Administração Pública Militar
(...)” (STM. APL no 7000171-78.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. DJe: 5/2/2020).

“
Não vislumbrada a presença do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, considerando que o tipo penal previsto no art. 312 do CPM não comporta a figura culposa, deve ser considerada atípica a conduta
” (STM. Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa. DJe: 16/5/2017).

“
Absolvição em primeira instância. Não configurada a vontade de inserir, em documento público, declaração falsa. Ausência do dolo específico. Atipicidade da conduta. Manutenção da sentença a quo. Negado provimento ao recurso ministerial
” (STM. AP no 0000074-36.2009.7.07.0007. Relator Ministro Carlos Alberto Marques Soares. DJe: 30/4/2013).

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

Manual de Direito Penal Militar
. Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelo Streifinger. São Paulo: Saraiva. 2014, p. 1471.

[2]
Falsidade ideológica - Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022